Tribunal: TJES
Processo: 0017068-53.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017068-53.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SANTOS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Thiago Santos de Barros contra sentença que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) se os depoimentos dos policiais militares são suficientes para a condenação, diante da alegada ausência de outras provas robustas;
(ii) se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação está lastreada em acervo probatório sólido e harmônico, incluindo o auto de apreensão, laudo pericial confirmando a natureza das drogas (cocaína, crack e maconha), e os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A jurisprudência pacífica reconhece a validade dos testemunhos policiais como meio idôneo de prova, quando em consonância com os demais elementos dos autos, como no caso.
5. Quanto à dosimetria, a fixação da fração de 1/6 para o tráfico privilegiado encontra amparo na quantidade e variedade das substâncias apreendidas, notadamente por se tratar de drogas altamente nocivas, como crack e cocaína, sendo adequada à prevenção e reprovação do delito.
6. A decisão de primeiro grau observa a jurisprudência do STJ, que admite a utilização da natureza e quantidade da droga para modular a fração de redução, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017068-53.2019.8.08.0048

APELANTE: THIAGO SANTOS DE BARROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por THIAGO SANTOS DE BARROS, visando a reforma da r. sentença de Id. 15291654, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 15291659), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência do acervo probatório para comprovar a autoria delitiva.

Argumenta que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, que seriam vagos e confusos. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público Estadual, em contrarrazões (Id. 15291664), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15988191), opinou em mesmo sentido pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que
no dia 03 de agosto de 2019, por volta das 11 horas, na rua Gaivota, bairro Novo Horizonte, Serra/ES, os denunciados traziam consigo, para o tráfico, cinco papelotes da droga conhecida como "cocaína", treze pedras da droga como conhecida "crack" e sessenta e três buchas da droga conhecida como "maconha" (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas nos autos).

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro Novo Horizonte, quando avistaram os denunciados em atitude suspeita, sendo que, ao perceber a aproximação policial, a denunciada HAYSSA jogou ao chão uma sacola, fatos que motivaram a abordagem.

Consta nos autos que foi realizada busca pessoal e apreendido em poder do denunciado THIAGO a quantia, em espécie, de R$100,00 (auto de apreensão nos autos), proveniente do tráfico de drogas.

Em seguida, os Policiais apreenderam a sacola que foi jogada ao chão pela denunciada e constataram que em seu interior havia 63 buchas de maconha, 13 pedras de crack e 05 papelotes de cocaína. Consta que os denunciados realizavam o tráfico em conjunto, cabendo ao denunciado THIAGO ficar com o dinheiro arrecadado, enquanto que a denunciada HAYSSA ficava com as drogas para a venda.

1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA

A defesa sustenta a tese de insuficiência probatória, pleiteando a absolvição do apelante com base no princípio
in dubio pro reo
. Alega que a condenação estaria amparada unicamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais considera frágeis e contraditórios.

Contudo, não assiste razão ao apelante.

A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas está inequivocamente demonstrada pelo Boletim Unificado nº 40041152, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e, de forma definitiva, pelo Laudo Pericial nº 15.267/2019, que atestou a presença de cocaína, crack e maconha nos materiais apreendidos e pelos testemunhos colhidos na esfera judicial e policial.

Em que pese a negativa do apelante em seu interrogatório judicial, sua versão dos fatos se mostra isolada e dissonante das demais provas dos autos.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Gabriel Ferrugini Santos e Rafael Braga da Silva, foram seguros e coerentes em ambas as fases da persecução penal.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram os fatos narrados na denúncia, relatando terem avistado o apelante Thiago entregando a sacola contendo os entorpecentes para a corré Hayssa, que a dispensou ao notar a aproximação da viatura.

É cediço na jurisprudência pátria que os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e em harmonia com os demais elementos dos autos, possuem plena validade probatória e são suficientes para embasar um decreto condenatório, mormente em crimes como o tráfico de drogas, cuja prática ocorre de forma clandestina.

Cito o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)”

Cito também a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00005773420238080014, Relator.: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª Câmara Criminal)”

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os agentes públicos tivessem interesse em incriminar injustamente o apelante.

As circunstâncias da prisão, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na posse de R$100,00 em espécie, e a apreensão de 5 papelotes de cocaína, 13 pedras de crack e 63 buchas de maconha, drogas variadas e fracionadas, prontas para a comercialização, reforçam a destinação mercantil dos entorpecentes e corroboram a tese acusatória.

Portanto, diante de um acervo probatório sólido e convergente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06

Subsidiariamente, a defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Entendo também, que este pleito não merece acolhimento.

O juízo sentenciante, ao aplicar a redutora do tráfico privilegiado, fixou a fração de 1/6 (um sexto), fundamentando sua decisão na natureza e na quantidade das drogas apreendidas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Tal dispositivo legal estabelece que esses vetores devem ser considerados com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A apreensão de três tipos distintos de entorpecentes, incluindo crack e cocaína, substâncias de alto poder viciante e deletério, justifica a modulação da fração em patamar inferior ao máximo.

A decisão está em perfeita consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que permite a utilização da natureza e quantidade da droga para modular a fração de redução na terceira fase da dosimetria, desde que não utilizadas para exasperar a pena-base, como ocorreu no caso.

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mas pode ser utilizada para modular a fração da redução. (STJ - REsp: 2025952 SP 2022/0287445-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)”

Dessa forma, fração eleita pelo magistrado de primeiro grau afigura-se, portanto, proporcional e necessária à reprovação e prevenção do crime, não havendo nenhuma ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.